Tribunal: TJES
Processo: 5000497-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA DE SOUZA MENDES e outros (4)

AGRAVADO: RAFAEL MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. MODÉSTIA DO MONTE PARTILHÁVEL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação de arrolamento sumário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam que a declaração de hipossuficiência econômica seria suficiente para a concessão do benefício, e que o patrimônio do espólio é modesto, consistindo em único bem imóvel avaliado em R$ 11.774,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada a insuficiência do patrimônio para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio, desde que comprovada a modéstia do monte a ser transmitido e a insuficiência para suportar as despesas processuais (REsp 1138072/MG).

O veículo descrito na petição inicial é o único bem a ser partilhado no arrolamento, avaliado em R$ 11.774,00, valor insuficiente para arcar com as custas processuais, sobretudo diante da inexistência de outros bens ou recursos disponíveis.

A negativa do benefício, diante da situação econômica demonstrada, representa óbice ao direito fundamental de acesso à justiça, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O indeferimento do pedido poderia ensejar a extinção do processo por falta de recolhimento das custas, comprometendo o regular processamento da sucessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio quando comprovada a modéstia do patrimônio deixado pelo de cujus e a insuficiência para suportar as despesas processuais.

A existência de um único bem de baixo valor econômico é elemento suficiente para presumir a hipossuficiência do espólio, na ausência de outros recursos disponíveis.

A negativa da gratuidade, sem análise concreta da capacidade contributiva, viola o direito fundamental de acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA DE SOUZA MENDES E OUTROS, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de arrolamento sumário n. 5026313-09.2022.8.08.0012, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os agravantes alegam que a declaração de hipossuficiência econômica seria suficiente
in casu
para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pela parte, entendo que merece vicejar a pretensão recursal.

Ao indeferir o pedido de justiça gratuita em favor dos Agravantes, o MM. Magistrado
a quo
externou na decisão agravada que:

“A parte requerente pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento, bem como de sua família.

Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário ou ações referentes a Direito Sucessório, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

O espólio pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Isto posto, por não preencher os requisitos para concessão do benefício,
INDEFIRO
o benefício da gratuidade da Justiça.”

Em que pesem os judiciosos fundamentos, sabe-se que, no caso do espólio, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1138072/MG) firmou-se no sentido de que é necessário comprovar que os bens deixados pelo
de cujus
são insuficientes para arcar com as despesas do processo, como sói ocorrer na hipótese vertente.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em perfilhar o entendimento esposado no parecer ministerial no sentido de que o indeferimento da gratuidade de justiça pode acarretar prejuízos irreparáveis aos agravantes, diante da possibilidade de extinção da ação por falta de recolhimento das custas iniciais, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Isso porque, na ação de arrolamento sumário consta que o veículo modelo Spacefox Comfort modelo/ano 2007, com placa HFW8645/MG, chassis 8AWPB05Z47A334691, de cor preta, álcool e gasolina, com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo número 014932917674 do Detran-ES Código RENAVAM 00918263727) é o único a ser partilhado, o qual fora avaliado em R$ 11.774,00.

Assim, muito embora o aludido bem tenha valor econômico, trata-se, a meu ver, de patrimônio insuficiente para custear as despesas inerentes à tramitação processual, especialmente diante da inexistência de outros recursos disponíveis.

Sobre o tema, o deferimento de Assistência de justiça gratuita para espólio quando comprovada a modéstia do montante mostra-se
consonante com o entendimento jurisprudencial pátrio,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial
, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).

[...] 1. É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. [...] (TJ-ES - AI: 00011637620208080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03.08.2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19.08.2021)

Em não havendo nos autos qualquer informação sobre a existência de dinheiro em espécie ou valores sob a titularidade do espólio em instituições financeiras, inafastável concluir pelo deferimento da gratuidade de justiça ora postulada.

Sendo assim,
conheço
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça em favor dos Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)